Tribunal: TJMT
Processo: 1005340-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005340-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JACKSON WILLAME VIEIRA BRITO - CPF: 003.932.161-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. IMÓVEL RURAL INSERIDO EM PROJETO DE ASSENTAMENTO. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. AGRICULTURA FAMILIAR. SUSPENSÃO DOS TERMOS DE EMBARGO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos Termos de Embargo n. 22044338 e 5861000624, lavrados sobre imóvel rural localizado em Brasnorte/MT, excluindo o nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA/MT e autorizando a continuidade das atividades agrícolas no local.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se a atividade desempenhada pelo agravado pode ser considerada de subsistência, nos termos do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, a justificar a suspensão dos embargos ambientais; e

(ii) aferir se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a condição de agricultor familiar e a vinculação da propriedade à agricultura de subsistência.

III. Razões de decidir

3. A documentação constante nos autos (CAF, CAR, DAP/Pronaf e outros documentos oficiais) demonstra que o agravado é agricultor familiar, explorando imóvel de aproximadamente um módulo fiscal, o que caracteriza a atividade como de subsistência.

4. O Decreto n. 6.514/2008, art. 16, excepciona da sanção de embargo as atividades de subsistência, hipótese em que se enquadra o agravado, sendo legítima a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo.

5. A manutenção dos embargos comprometeria o exercício da atividade econômica essencial à sobrevivência da família do agravado, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do desenvolvimento sustentável.
6. O exercício do controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionatórios é legítimo, especialmente quando a aplicação da sanção não observa os limites normativos ou compromete direitos fundamentais.

7. A repetição dos fundamentos da decisão agravada não configura nulidade, desde que as questões controvertidas sejam adequadamente enfrentadas, conforme interpretação harmônica dos arts. 1.021, § 3o, e 489, § 1o, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A atividade agrícola exercida em regime de economia familiar, em imóvel de pequeno porte e com comprovação de enquadramento em programas de agricultura familiar, configura atividade de subsistência nos termos do art. 16 do Decreto n. 6.514/2008, sendo legítima a suspensão dos efeitos de embargo ambiental lavrado sobre tal área, com vistas à preservação da dignidade e do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 1o, III; 225, caput; Lei no 11.326/2006, art. 3o; Decreto no 6.514/2008, art. 16; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.11.2020;

STJ, AREsp 1020939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 7.5.2019;
TJ/MT, AI no 1017760-25.2024.8.11.0000, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo anteriormente manejado, mantendo a
decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando
“a suspensão dos Termos de Embargo no 22044338 e 5861000624, lavrados sobre o imóvel rural denominado Lote P.A. Tibagi, no 129, localizado no Município de Brasnorte/MT; e, por conseguinte, a exclusão do nome da parte autora, vinculada ao referido imóvel, da lista de áreas embargadas constante no sítio eletrônico da SEMA/MT, autorizando-se, ainda, a continuidade da atividade rural desenvolvida no local, até o julgamento do mérito ou ulterior deliberação judicial.”

O agravante, reiterando os fundamentos expostos nas razões do agravo de instrumento, sustenta que a condição de pequeno produtor rural atribuída ao agravado não comprova, por si só, que a propriedade represente sua única fonte de subsistência, tampouco justifica o descumprimento da legislação ambiental.

Afirma que o embargo constitui o único meio eficaz de cessar o dano ambiental e permitir a regeneração da vegetação nativa. Alega que a medida foi adotada com fundamento no §1o do art. 116 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, no art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e no art. 16 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Argumenta, ainda, que as alegações do agravado dizem respeito ao mérito da infração administrativa, matéria que não se insere no campo de controle do Poder Judiciário. Sustenta, também, que não houve comprovação da regularização da área embargada.

Defende a necessidade de resguardar o interesse público primário e assegurar a efetividade das sanções administrativas ambientais regularmente aplicadas.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática e restabelecida a eficácia dos Termos de Embargo lavrados pela autoridade ambiental estadual.

Nas contrarrazões, o agravado propugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se no ID 276776865, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrado o histórico processual,
o agravante insurge-se contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos dos Termos de Embargo n. 22044338 e 5861000624, excluindo o nome do agravado da lista de áreas embargadas da SEMA/MT e autorizando a continuidade das atividades rurais até o julgamento do mérito.

Razão não assiste ao agravante.

Conforme consignado na decisão ora impugnada,
o Auto de Infração imputa ao agravado a supressão de 62,92 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente (Auto de Infração n. 22043478 – ID. 97167295), o que resultou na aplicação dos Termos de Embargo n. 22044338 e 5861000624, além de multa no valor de R$ 314.576,05.

Ressalte-se, entretanto, que o desmatamento que motivou o primeiro embargo (sendo o segundo decorrente de seu descumprimento) não ocorreu em área de reserva legal nem em área de preservação permanente.

Nos termos do art. 16,
caput
, do Decreto n. 6.514/2008:

"No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando-se as atividades de subsistência."

A controvérsia, portanto, reside na caracterização da atividade desempenhada pelo agravado como atividade de subsistência.

Com a petição inicial, foram apresentados o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade autuada, ambos válidos, além de outros documentos comprobatórios – ID 177349222, 177349224 e 177349227.

Consta, ainda, que o agravado está inserido no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), conforme declaração de aptidão emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (ID. 177349228).

A documentação constante nos autos demonstra que o imóvel rural, denominado “Lote P.A. Tibagi”, localizado na zona rural do Município de Brasnorte/MT, possui área de 62,92 hectares, correspondente, aproximadamente, a um módulo fiscal.

Diante disso, verifica-se que a atividade exercida pela parte agravada é, de fato, de subsistência, o que justifica o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos embargos.

Este é o entendimento deste e. Tribunal:

[...] Nesta quadra processual, os indícios se firmam no sentido de que a parte Agravada se enquadra como agricultor familiar, inserido Projeto de Assentamento Rural, em que a propriedade rural, frise-se, não é maior que quatro módulos fiscais e, estando a servir os seus interesses sob regime de economia familiar, aliado ao fato da reversibilidade da medida, é de se concluir pela suspensão do termo de embargo, possibilitando a continuidade de suas atividades, como prudentemente determinou o juízo “a quo”. Com efeito, diante da necessidade de sobrevivência, e em confronto a situação econômica e ao contexto social no qual o pretenso infrator está inserido, é de se presumir que, não se poderia exigir outra conduta de quem recebe a terra para explorá-la em regime de economia familiar e trata de, sem assistência e meios adequados, explorá-la.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1017760-25.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2024).

Conclui-se, assim, que a atividade exercida pela agravada enquadra-se como de subsistência, nos termos do art. 3o da Lei n. 11.326/2006 e da documentação acostada, o que justifica a suspensão da medida restritiva. A manutenção do embargo comprometeria a continuidade da atividade econômica familiar, essencial para a subsistência da agravada e de sua família.

Nesse contexto, é imperioso preservar o equilíbrio entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais, garantindo a dignidade e a sobrevivência da parte agravada, em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável e da efetividade das políticas de reforma agrária.

Importante destacar que, embora o artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, vede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada, não há falar em nulidade do julgamento se as questões pertinentes à controvérsia forem adequadamente abordadas e resolvidas.

[...]
O art. 1.021, § 3°, do NCPC deve ser interpretado em conjunto com o 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Assim, mesmo quando verificada a repetição, no agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática agravada, não será possível cogitar de nulidade de julgamento se, apesar dessa circunstância, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia houverem sido adequada e suficientemente enfrentadas
. [...].
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.11.2020). [grifo nosso]

[...]
Ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015
. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp n. 1.687.409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25/3/2019 e EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.227.019/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22/10/2018. [...].
(STJ, AREsp 1020939/RS, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 7.5.2019).

[grifo nosso]

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025